Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-50.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007198-50.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA LIMA - CPF: 019.629.862-84 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARCERIA EMPRESARIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. DAN
O MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS
, MAS PARCIALMENTE
PROVIDO

APENAS O DA PARTE RECLAMADA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as part
es da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.

2.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a conduta ilícita. No caso concreto, a suspensão do fornecimento de ág
ua da parte consumidora decorreu de inadimplência
a
que não deu causa, porquanto o pagamento das faturas de consumo estava cadastrado para ocorrer mediante débito em conta corrente,
o que não
ocorreu,
mesmo havendo saldo em conta,
ficando configurada a falha na prestação do serviço.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor
de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Os danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária. Deve ser
destacado que ao admitir o pagamento das faturas de cobrança pelo serviço de fornecimento de água através de débito
em conta, a concessionária assume também o risco por eventuais falhas d
os
serviços bancários que enseja
m
o não pagamento.

4.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano jus
tificável.
A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.
Não havendo evidências de que o consumidor pagou a dívida em duplicidade, ou em quantia a maior, não há que se falar em repetição do indébito.

5.
A
suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/
10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
No caso, de suspensão indevida no fornecimento de água, a indenização arbitrada no valor de
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

7.
Recursos conhe
cidos, mas provido
em parte
apenas o da parte reclamada
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

8. Custas processuais e honorários advocatícios
pelo
BANCO BRADESCO S.A. (recorrente vencid
o
).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007198-50.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e SERVICO AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO

Recorrido
:
LEONARDO SILVA LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEONARDO SILVA LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.
A. / SERVICO AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas

decorrentes
da
inocorrência
do
débito

em

conta
da
parte

reclamante para pagamento da fatura de cobrança dos serviços de água do janeiro
/2023, que
ensejou
a
suspensão
de
seu

fornecimento
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

autorais
para
condenar
as partes
recorrentes
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de 56,94, a
título
de
danos

materiais
, e R$
5.000,00
, a
tít
ulo
de
danos

morais
.

As partes
reclamadas

interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
parte

requerida
BANCO BRADESCO S.A.
arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

houve

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; b)
não

possui

respon
sabilidade

em

relação

aos

fatos
da
inicial
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido

pelo

consumidor
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

A
parte

reclamada
SERVICO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO
aduziu
que:a) a
suspensão dos serviços de fornecimento de água se deu

em

razão
da
inadimplência
da
parte

reclamante

em

relação
à
fatura
de
janeiro
/2023; b)
houve

notificação
do
consumidor

em

relação

ao
corte; c)
inexiste

cobrança

em

duplicidade
,

porquanto
a
fatura
de
janeiro
/2023
foi

paga

somente

em
24/05/2023,
depois de realizada a suspensão do fornecimento de água
, que
ocorreu

em
23/05/2023; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
no
decisum
se
mostra

excessivo
.
Pug nou pela reforma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreci
ação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASS
ERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/
10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
serviços

bancários
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
pas
sivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
i
legitimidade

passiva
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação

de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

i
nsuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMET
IMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela

privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

ab
orrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades

do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Pub
licação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço

bancário
de
débito

em

conta

corrente

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
instituição

financeira
,
porquanto
, no
dia do vencimento da fatura de consumo de água
,
mesmo

possu
indo
valor
em

sua

conta
,
não

foi

debitada
a
quantia
para o
pagamento
da
dívida
,
motivo

pelo
qual,
posteriormente
, a
concessionária
de
água

procedeu
com a
suspensão
do
fornecimento
de
seus

serviços

ao

consumidor
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
ver
ifico
que a
parte

reclamante

evidencia
que,
efetivamente
,
houve

falha

na

prestação
do
serviço
das partes
reclamadas
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
dos
extratos

juntados
no ID 203086576/PJe2,
restou

demonstrado
pela
parte

consumidora
que, de
fato
, o
pagam ento das faturas de consumo de água se dava

através
de
débito

em

conta

corrente
e,
além

disso
,
bem

comprovado
que no
dia
de
vencimento
da
fatura
de
janeiro
/2023 o
reclamante

possuía

em

sua

conta

corrente

quantia

muito

acima
do valor da
cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento de água
.

Destaco
, a
propósito
, que
em
23/02/2023
foi

debitada
a
quantia
de R$ 31,17 sob a
rubrica
"
MORA CTA
AGUA
",
hipótese

esta
que leva a
presumir

a

existência
de
algum

erro

em

sistema

interno
das partes
reclamadas
, o que
não

pode
ser
atribuído

ao

reclamante
.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

foi

prestado
de forma
eficiente

pelas
partes
reclamadas
, tendo
em
vista que,
uma

vez

cadastrado
o
pagamento
das
fatu
ras

através
de
débito

em

conta
, o
consumidor
presume que
todo

mês

será

debitada
a
quantia
da
cobrança
,
razão

por
que,
uma

vez

não

ocorrendo
,
este

deveria

ter

sido

informado
de forma
clara
e
específica

acerca
de eventual
problema
que
culminou
no
não

pagamen
to
da
dívida
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo,
diante
das
provas

encartadas
,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
das partes
reclamadas
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsa
bilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),

bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

pass
ageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/201
6)

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO D
A ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia de fornecimento de serviços é re sponsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimen
to
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aque
le
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA.
ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solid
ariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
t
ransparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha

dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIG
HI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma, mesmo que o ato ilícito fosse praticado por uma ou outra parte reclamada, não seria possível eximir a responsabilidade de qualquer destas, haja vista se
tratar
de parceiros empresari
ais.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
de
qualquer
das partes
reclamadas
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé obj
etiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva
e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova
de
pagamento

indevido

ou
a
maior
pela
parte

reclamante
,
haja
vista
ter

adimplido

uma

única

vez
a
fatura
do
mês
de
janeiro
/2023,
juntada
no ID 203094161/PJe2, no
valor de R$ 49,02,
tal

como
se
afere
do
comprovante
de
pagamento

anexado
junto à
petição

inicial
(ID 203086579/PJe2),
inexistindo

nos
autos
prova
de que
houve
outro
pagamento
da
mesma

cobrança
.

Ressalto
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

con
stitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à existênci
a dos fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve pagamento além do devido, cabendo salientar que a
prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terce
ira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO
DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Qua
ndo
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

ver
ificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE
06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RE
CLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Quando
há

suspensão

indev
ida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
o
correndo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3- O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
suficiente
. 4-
Recurso

conhecido
e
não

provido
(N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Tu
rma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

No
presente

caso
, é
incontroverso que houve a suspensão no fornecimento de água
,
sendo

ainda

comprovado
que
tal

fato

ocorreu

por
culpa das
empresas

reclamadas
,
tal

como

acima

fundamen
tado
.

Portanto
,
diante
da
indevida

suspensão
no
fornecimento
de
água
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do
ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à suspensão indevida do fornecimento de água, serviço este tido como essencial
, entendo como razoável e suficiente pa
ra a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00

arbitrada na sentença.

Est
e
valor
está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1053701-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Jul
gado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024; N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos

interpostos

pelas
partes
reclamadas
e:

a)
nego

provimento

ao
d
o
BANCO BRADESCO S.A
.;
e

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso
d
e
SERVICO AUTONOMO DE
AGUA
E ESGOTO
tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

danos

materiais
,
fixada
no
decisum
,
mantendo

a sentença
em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
BANCO BRADESCO S.A.,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
1
5
%
sobre
o valor a
condenação
.

É
com
o

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024